Tribunal: STF
Processo: AC 1318
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ação cautelar incidental. Concessão de efeito suspensivo a apelo extremo. Devolução do processo principal à origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida. Declinação da competência.
    Vistos etc.
    1. Ação cautelar incidental ao processo nº 0005517-86.2000.4.04.7000 (apelação cível nº 2000.70.00.005517-9/PR), visando à concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    2. O Ministro Gilmar Mendes, que me precedeu na relatoria da presente ação cautelar incidental, deferiu a medida liminar buscada pelo autor.
    3. Sobreveio, em 22 de novembro de 2019, ao exame do recurso extraordinário nº 529.453, decisão de minha lavra, por meio da qual reafirmei determinação de devolução dos autos do processo principal à origem, com amparo nos seguintes fundamentos:
    “Em 29.3.2012, julguei prejudicado o agravo regimental manejado pela parte recorrente e determinei o retorno dos autos à origem em observância à sistemática da repercussão geral, considerada a afetação da matéria ao Plenário Virtual, em 08.3.2012, no RE 667.958-RG. 
    Retornam os autos a esta Suprema Corte tendo em vista requisição à origem por mim determinada em 02.5.2014, para exame de pedido de reconsideração manejado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) na Ação Cautelar 1.318, cujo objeto trata da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário, liminarmente deferido pelo então Relator, Ministro Gilmar Mendes, em 28.8.2006.
    A controvérsia relativa à definição sobre quais objetos (cartas, boletos bancários, talonários de cheque, cartões magnéticos, impressos, etc.) são de transporte e entrega exclusiva do Estado está pendente de exame por esta Suprema Corte nos autos do RE 667.958-RG, em embargos de declaração manejados pela ECT.
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    Devolvam-se os autos à Corte de origem.”
    4. Como consequência, em 26.11.2019, os autos do processo principal foram devolvidos ao TRF da 4ª Região, para aplicação da sistemática da repercussão geral.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Na questão de ordem suscitada na AC 2.177-MC (Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 19.02.2009), o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda sob a égide do CPC de 1973, assentou, diante do instituto da repercussão geral, entendimento “quanto à competência de todos os Tribunais e Turmas Recursais a quo para o exame dos pedidos cautelares decorrentes da interposição dos recursos extraordinários, mesmo após o sobrestamento introduzido pelo art. 543-B, § 1º, do CPC e pelo art. 328-A do Regimento Interno desta Corte.”
    2. Decidiu o STF, naquela oportunidade, que “compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do recolhimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada” (AC 2177-MC-QO, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 19.2.2009).
    3. No mencionado julgamento, o Colegiado houve por bem estender a orientação ali firmada, quanto à competência cautelar do Tribunal de origem, para as seguintes hipóteses: (i) quando, uma vez reconhecida a repercussão geral da questão jurídica discutida, deixa de se pronunciar o juízo primeiro de admissibilidade recursal, sobrestando o apelo extremo; (ii) quando, não obstante positivo o juízo de admissibilidade a quo, o recurso extraordinário é sobrestado na origem, em virtude da existência de repercussão geral reconhecida; e (iii) quando o recurso extraordinário admitido foi devolvido pelo Supremo Tribunal Federal à origem, na forma do art. 328, parágrafo único, do seu Regimento Interno, para aplicação do art. 543-B do CPC/1973.
    4. Essa diretriz jurisprudencial, firmada, reitero, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, repercutiu em precedentes de ambas as Turmas desta Casa: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AC 3504 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014)
    “Embargos de declaração em ação cautelar. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Cautelar incidental em RE devolvido ao Tribunal de origem por força da sistemática da repercussão geral. Incompetência do STF para apreciar o pedido. Precedentes (AC-MC-QO 2.177, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 20.11.2008). 4. Agravo regimental desprovido.” (AC 3412 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 02-05-2014 PUBLIC 05-05-2014)
    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em ação cautelar. Acórdão que reconhece a competência do Tribunal a quo para apreciar e julgar medidas cautelares com o objetivo de emprestar eficácia suspensiva a recurso extraordinário submetido ao regime do art. 543-B do CPC. Embargos acolhidos para determinar a remessa dos autos à origem.” (AC 2883 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-02-2013 PUBLIC 20-02-2013) 
    5. Com advento do novo Código de Processo Civil essa compreensão restou consolidada. Com efeito, observo que, no art. 1.029, § 5º, III, do CPC/2015, a competência do Tribunal de origem para examinar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado em virtude da sistemática da repercussão geral ficou positivada, nos seguintes termos:
    “Art. 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    (…)
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    (…)
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”
    6. Ante o exposto, com respaldo no art. 21, § 1º, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, declino da competência e determino a remessa dos autos desta ação cautelar incidental à origem, mantidos os efeitos da liminar deferida, até eventual decisão em contrário, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora